Tribunal: STF
Processo: Rcl 62522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Christiana de Castro Bernardes Todeschi contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000965-97.2016.5.02.0040), que não teria observado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista contra a empresa CONTÉM 1G S/A, que declarou falência em 2021. Autorizada pelo Tribunal Regional do Trabalho, a Reclamante ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa. Contudo, não teve sucesso na localização dos bens, tendo as medidas típicas de constrição resultado negativas – inclusive, dois dos sócios foram citados por edital, tendo em vista que não foram localizados. Estando há mais de 7 anos buscando a satisfação de seu crédito, a Reclamante requereu a adoção das medidas atípicas, quais seja, apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartão de crédito, justificando a pertinência. Em primeira instância, tal pedido, foi indeferido nos seguintes termos: 



    [...]



    Da decisão impugnada. Interposto Agravo de petição, a sentença foi mantida pelo Regional, nos seguintes termos: 



    [...]



    Nota-se, portanto, que esta decisão está em desacordo com decisão proferida pelo STF na Ação de Direta de Inconstitucionalidade 5941 [...].



    Da decisão deste Supremo Tribunal Federal sobre a adoção de medidas atípicas frente à Constituição Federal. Em decisão proferida em 09/02/2023 no julgamento da ADI 5941, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade na adoção de medidas atípicas contra credores [...].



    A decisão do STF é clara ao entender que tais medidas podem ser adotadas, de acordo com cada caso, sem que seja possível entender-se, de forma prévia e abstrata, que haveria afronta ao princípio da dignidade. Inclusive, ressalta que tais valores devem ser sopesados com o direito fundamental do credor de efetividade do processo. 



    [...]



    Nota-se que, ainda que o Acórdão faça referencia à decisão do STF, mantém a decisão de origem, repetindo argumentos genéricos e apriorísticos acerca da inconstitucionalidade das medidas atípicas. 



    [...]



    NO CASO, A RECLAMANTE DEMONSTROU QUE OS EXECUTADOS PERMANECEM VIAJANDO E VIVENDO NO EXTERIOR, TRABALHANDO COM PRODUTOS DE LUXO, ENFIM. NADA DISSO FOI EFETIVAMENTE CONSIDERADO PELOS EXCELSOS JULGADORES PARA AFASTAR A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRETENDIDAS. 



    Da violação ao artigo 102, §2º e 103-A, §3º da Constituição Federal. Como se verifica, a decisão atacada violou frontalmente a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao deixar de observar a eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (artigo 102, §2º da CF), bem como a legislação infraconstitucional sobre o assunto, que é cristalina quanto à obrigação do Judiciário em obedecer ao comando supremo (artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99). 



    Conclusão. Restou comprovado que o Acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de relatoria da Dra. CÂNDIDA ALVES LEÃO, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000965-97.2016.5.02.0040, não observou decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5941, portanto, deve ser alterada para determinar que seja proferida outra em seu lugar, considerando-se a ausência de violação ao princípio da dignidade humana na adoção de medidas constritivas atípicas.”



    Requer, ao final, seja declarada “a procedência do pedido para CASSAÇÃO do Acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” e seja proferido “novo Acórdão pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de relatoria da Dra. CÂNDIDA ALVES LEÃO, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000965-97.2016.5.02.0040, considerando-se a ausência de violação ao princípio da dignidade humana na adoção de medidas constritivas atípicas.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido na ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 9/2/2023, DJe de 28/4/2023, no qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”. O dispositivo do CPC impugnado, no que interessa, foi o seguinte:



    “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;



    [...]



    Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.



    [...]



    Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: [...]



    Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.



    [...]



    Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.



    Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.



    [...]



    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.



    § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.



    [...]



    Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.”



     Naquela assentada, esta CORTE julgou improcedente a Ação Direta, assinalando que:



    “10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. [...]



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.”



    Na ocasião, consignei em meu voto que não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo. Desse modo, é o contexto fático dos autos que vai nortear o julgador na escolha na medida coercitiva mais adequada e apta a incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor e que, por óbvio, as medidas restritivas não alcançam aqueles absolutamente desprovidos de meios de cumprir a obrigação, mas apenas os que se valem de subterfúgios, ocultando patrimônio, para se furtar a solver o débito.



     No caso concreto, o Tribunal Reclamado negou provimento ao agravo de petição que pleiteava a apreensão dos passaportes e da CNH, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos sócios da empresa executada, nos seguintes termos:



    “De acordo com o art. 878, caput, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, a execução deve ser promovida pelas partes. Entretanto, cabe destacar que o Juízo possui interesse no impulso e no êxito da execução, devendo utilizar-se dos meios coercitivos colocados à sua disposição para coagir o devedor a satisfazer a obrigação. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do CPC.



    No entanto, as medidas autorizadas pela norma legal devem ser adotadas de forma harmônica com as garantias fundamentais do indivíduo, sem que haja violação às normas constituições de proteção ao direito de ir e vir e a dignidade da pessoa humana (artigos 5º, inciso XV e 1º, inciso III).



    No caso, a suspensão dos documentos (CNH e passaporte) pretendida atenta contra o direito de ir e vir dos executados, direito este garantido constitucionalmente.



    Não há correlação proporcional e razoável entre a suspensão do direito de dirigir dos executados e do direito de ir e vir com o possível incentivo ao pagamento do crédito trabalhista devido no processo.



    Ademais, os cartões de crédito, na atualidade, são utilizados como meio principal de pagamentos, razão pela qual seu bloqueio, além de não resultar necessariamente no pagamento do crédito trabalhista, resultaria em evidente prejuízo desproporcional aos sócios executados, que se veriam alijados de aquisição de bens e serviços.



    É dizer, novamente não se verifica correlação proporcional e razoável entre o bloqueio dos cartões de crédito, em prejuízo da própria subsistência e dignidade dos executados, com o pagamento do crédito trabalhista.



    Salienta-se que o tempo de tramitação da execução e a atenção ao princípio da eficiência não podem resultar em sacrifício ao direito de ir e vir dos executados, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade.



    Por fim, cumpre ressaltar que, embora o Excelso Pretório, na ADI 5941, tenha reconhecido a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, reconheceu que a ponderação dos princípios envolvidos deveria ser analisada, no caso concreto, observada a razoabilidade e proporcionalidade da medida executiva em confrontou com a liberdade, autonomia e dignidade da pessoa humana. E, na hipótese em análise, com já visto, constatou-se que não se revelam proporcionais, nem razoáveis.



    Mantenho, portanto, a decisão de origem.”



    Para se chegar à conclusão contrária a do Juízo reclamado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022). 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Esse foi o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, quando do julgamento da RCL 61.900, DJe de 08/09/2023, conforme se verifica do seguinte trecho do decisum:



    “Incumbe à autoridade reclamada a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos.



     Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello)”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente